Tribunal: TJDFT
Processo: 0716534-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Jonnas Marrisson Silva Pereira em face da decisão[1] que, integrada por aclaratórios[2], nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Mauro Milton Costa Gomes –, indeferira o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar que formulara almejando o arresto cautelar do percentual de 40% (quarenta por cento) do crédito de R$112.178,50 (cento e doze mil cento e setenta e oito reais e cinquenta centavos), assegurado ao agravado no bojo do processo previdenciário no 0035366-56.2019.4.01.3400, em trânsito perante a 23a Vara Federal de Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. Segundo o provimento guerreado, não restara patenteado o perigo da demora, uma vez que não fora colacionada qualquer evidência de que o agravado apresentasse inclinação à insolvência ou de que haveria risco ao resultado útil do processo. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que maneja ação monitória em que almeja forrar-se com o crédito ao qual faz jus, em decorrência de instrumento contratual de honorários pactuado junto ao agravado. Salientara que, no contrato nomeado, consta a previsão de que, em obtendo êxito na ação que aviara perante o Juízo federal, dever-lhe-ia ser assegurado o percentual de 40% (quarenta por cento) – sendo 30% (trinta por cento) decorrente da atuação em primeiro grau e 10% (dez por cento) em grau recursal – do montante a ser vertido em favor do agravado. Asseverara que, ao manejar recurso naqueles autos, lograra êxito, de molde a assegurar ao agravado a expedição do respectivo precatório em seu exclusivo nome, perfazendo a quantia de R$112.178,50 (cento e doze mil cento e setenta e oito reais e cinquenta centavos). Sustentara, nessa toada, que, de conformidade com o pactuado, ressoa imperiosa a reserva de 40% (quarenta por cento) do proveito econômico obtido, que representa o valor líquido atualizado de R$44.871,40 (quarenta e quatro mil oitocentos e setenta e um reais e quarenta centavos). Defendera que divisam-se os requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência cautelar, porquanto, caso o agravado realize o levantamento da totalidade do precatório noticiado antes de findada a demanda injuntiva, como efetivamente está autorizado a fazer, ter-se-á, como consectário, a inocuidade do processo desta ação e o perecimento de seu direito, já que, por tratar-se de recebimento em dinheiro, tanto o seu desvio e integral utilização são possíveis. Frisara, ademais, que, em caso de falecimento do agravado, enfrentará novo obstáculo, pois terá de formular pretensão em face do espólio, além do fato de que o deferimento da medida cautelar vindicada não resultará em nenhum prejuízo ao agravado, porquanto o valor permanecerá depositado em Juízo e será atualizado monetariamente. Realçara que, nada obstante a solicitação de pagamento dos honorários contratuais em apartado que formulara, na data de 14/03/2023, nos respectivos autos, o agravado encontra-se na iminência de receber, exclusivamente em seu nome, o valor total do crédito previsto em precatório. Enfatizara que os honorários advocatícios, quer sejam contratuais ou sucumbenciais, consubstanciam-se em verbas de caráter alimentar, consoante previsão do art. 85, § 14, do estatuto processual civil, descerrando a necessidade de que sejam recebidos contemporaneamente à liberação do crédito em favor do agravado, máxime defronte a previsão expressa da faculdade conferida pela Lei no 8.906/94, em seu art. 22, § 4o, no sentido de que o advogado possa receber os honorários advocatícios destacados do crédito simultaneamente ao seu constituinte. Verberara que faz-se presente o risco de eventual insolvência do devedor, pois poderá dispor livremente da totalidade do crédito assegurado, assim como negociá-lo através de escritura pública de cessão de crédito, sendo uma prática comum em tais casos, exsurgindo a tutela provisória como medida preventiva apta a evitar que o patrimônio do agravado seja dilapidado ou transferido, de molde a proteger os interesses dos litigantes. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Jonnas Marrisson Silva Pereira em face da decisão que, integrada por aclaratórios, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Mauro Milton Costa Gomes –, indeferira o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar que formulara almejando o arresto cautelar do percentual de 40% (quarenta por cento) do crédito de R$112.178,50 (cento e doze mil cento e setenta e oito reais e cinquenta centavos) assegurado ao agravado no bojo do processo previdenciário no 0035366-56.2019.4.01.3400, em trânsito perante a 23a Vara Federal de Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. Segundo o provimento guerreado, não restara patenteado o perigo da demora, uma vez que não fora colacionada qualquer evidência de que o agravado apresentasse inclinação à insolvência ou de que haveria risco ao resultado útil do processo. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar que, ao início da fase cognitiva, seja concedida tutela provisória de urgência de natureza cautelar destinada ao bloqueio, no rosto dos autos que transitam junto a Juízo Federal, do importe que é perseguido pelo agravante à guisa de honorários advocatícios ad exitum, decorrentes do crédito previdenciário que lograra assegurar ao agravado como seu patrono no processo individualizado. A decisão arrostada indeferira a medida de urgência postulada, sob o fundamento de que, a despeito da plausibilidade das alegações, não restara divisado o perigo da demora. Alinhadas essas premissas, convém ressaltar que, como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Ademais, o próprio legislador ressalvara, como contraponto pela extirpação do processo cautelar do cenário processual, que a tutela provisória de urgência pode ser efetivada, dentre outras formas, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito controvertido, consoante dispusera no artigo 301 do estatuto processual. No caso, a tutela postulada, revestindo-se de natureza cautelar, pois jungida a assegurar a efetividade da prestação almejada, servindo ao processo, insere-se nessa prescrição, remanescendo ser aferida a subsistência dos pressupostos suficientes para concessão do arresto pretendido. Consignados esses parâmetros, no caso em tela, não se afere, em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, a subsistência de risco evidente de a prestação se tornar ineficaz se concedida somente ao final. Com efeito, a pretensão antecipatória aduzida pelo agravante, visando ao bloqueio de valor, fora formulada em sede de ação de conhecimento e tem como objeto a asseguração da quantia que lhe é devida como contraprestação aos serviços advocatícios que destinara ao agravado, ensejando-lhe o crédito do qual deseja decotar a verba remuneratória convencionada, consoante o instrumento firmado[4]. Segundo defendera o agravante, deve haver o bloqueio da quantia que indicara em virtude da possibilidade de ser dilapidado ou transferido o montante indicado. Alinhadas essas considerações, o que se extrai dos elementos materiais coligidos aos autos da ação principal é que, malgrado as alegações formuladas, não subsistem elementos nem mesmo indiciários de que o agravado esteja empreendendo o tentame de provocar a ruína ou a transferência do crédito assegurado. Sob essa ótica, carece de verossimilhança o aduzido pelo agravante no sentido de que do indeferimento do pleito provisório possa advir perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme assinalado, a providência cautelar de arresto pode ser determinada em sede de ação cognitiva e antes mesmo do aperfeiçoamento de relação processual por meio da citação. Consoante assinalado, o estatuto processual civil regulara a tutela de urgência, de natureza cautelar, fixando que poderá ser deferida sob a forma de arresto, dentre outras fórmulas, quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 301 de codificação nomeada, in verbis: “Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Sobre o preceito legal trasladado, afigura-se oportuno transcrever os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni[5]: “Toda e qualquer tutela idônea para conservação do direito pode ser requerida pela parte a título de tutela cautelar (art. 301, CPC). Daí que a alusão ao arresto, sequestro, arrolamento de bens e ao registro de protesto contra alienação de bens são apenas exemplos de providências que podem ser obtidas pela parte. É possível obter atipicamente tutela cautelar no direito brasileiro – isto é, embora empregando terminologia diversa, o novo Código reconhece o poder cautelar geral do juiz. O fato de o legislador não ter repetido as hipóteses de cabimento do arresto, do sequestro, do arrolamento de bens e do registro de protesto contra alienação significa que essas medidas cautelares se submetem aos requisitos comuns a toda e qualquer medida cautelar: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo na demora (periculum in mora). Significa ainda que o Código vigente incorporou o significado desses termos – tal como eram compreendidos na legislação anterior. Desse modo, arresto é uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória. (...) Serão cabíveis arrestos, sequestros, arrolamentos de bens, protestos contra alienação de bens e quaisquer outras medidas idôneas para asseguração dos direitos quando houver perigo de infrutuosidade da tutela ao direito à reparação ou ao ressarcimento. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.” No mesmo sentido, oportuno transcrever os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina[6] que, sobre o tema, pontua o seguinte: “O poder geral de cautela compreende a possibilidade de se conceder tutela cautelar havendo periculum e fumus, mesmo que tais pressupostos sejam demonstrados por meios distintos daqueles discriminados expressamente em tais leis extravagantes. (...) O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis.” Sob essa ótica, a concessão do arresto cautelar, na fase cognitiva, sob a égide do diploma processual civil, tem como premissas a comprovação do “periculum in mora”, que se traduz na urgência da prestação, e, outrossim, do “fumus boni juris”, consistente na plausibilidade do direito alegado. Nesse sentido, é o ensinamento de Guilherme Rizzo Amaral[7], que, abordando a questão, pontua o que segue: “Com a inexistência de um Livro próprio para o Processo Cautelar e a eliminação dos procedimentos cautelares específicos, todas aquelas medidas previstas no Livro III, Capítulo II, do CPC/1973 (Dos Procedimentos Cautelares Específicos) continuam sendo passíveis de concessão, porém mediante a adoção do procedimento geral para a concessão da tutela de urgência prevista nos arts. 300 a 310 do atual CPC. Excetuam-se determinadas medidas que antes se encontravam dentre os procedimentos cautelares específicos e que, no entanto, não possuíam propriamente natureza cautelar, razão pela qual acabaram recebendo procedimento próprio no atual CPC, como é o caso da produção antecipada de provas (art. 381-383), dos protestos, notificações e interpelações (arts. 726-729) e da homologação do penhor legal (arts. 703 a 706).” Assim é que, nessa fase delibação preliminar, não se divisam como aperfeiçoados os pressupostos aptos a legitimarem a concessão do arresto cautelar, na forma do bloqueio do numerário individualizado e assegurado ao agravado no bojo dos autos em trânsito na Justiça Federal, com lastro nos artigos 300 e 301 do estatuto processual. É que não se divisa na espécie a comprovação de que subsista risco de advir ao agravante dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação proveniente da negativa da prestação cautelar. Com efeito, não subsiste comprovação de que o agravado esteja em situação de insolvência ou dilapidando seu patrimônio, oferecendo risco ao resultado útil do processo. Essa apreensão corrobora a ausência dos pressupostos necessários para o deferimento da tutela cautelar almejada, pois ausente o perigo da demora, inexistindo, ademais, conforme assinalado, risco evidente de a prestação almejada se tornar inócua se não concedida a medida demandada. Sob essa ótica, inviável a concessão da tutela provisória vindicada, ao menos até o exame do recurso pelo colegiado. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo ativo almejado, indeferindo, pois, a antecipação da tutela recursal almejada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 191129816, fls. 87/91, dos autos originários. [2] Decisão de ID 193504768, fls. 102/103, dos autos originários. [3] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [4] Documentos de ID 178043834, fls. 33/35, dos autos originários. [5] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [6] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v6/page/RL-.1.57. [7] - Guilherme Rizzo Amaral Comentários às Alterações do Novo CPC 1a ed. e-book, baseada na 1a edição impressa, Revista dos Tribunais.